Tribunal: TJSP
Processo: 4022268-75.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMAS 1114 E 551 DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS DA LEI 10.029/2000 - SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – Ação que foi julgada procedente.
RETORNO À TURMA JULGADORA – READEQUAÇÃO DO V.

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMAS 1114 E 551 DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS DA LEI 10.029/2000 - SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – Ação que foi julgada procedente.
RETORNO À TURMA JULGADORA – READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ÀS TESES FIXADAS NOS TEMAS 551 e 1114 DO STF, em:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações." (Tese 551)
"O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.". (Tese 1114)
Teses que superaram o anterior entendimento do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, da Turma Especial da Seção de Direito Público do TJSP.
Acórdão readequado aos Temas 551 e 1114 do STF, julgando os pedidos improcedentes.